Tribunal: TJBA
Processo: 8015279-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015279-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA DE JESUS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FACULDADE DA PARTE EM OPTAR PELA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE NA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Serrinha, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a autora, ao optar pela via da Justiça Comum em detrimento dos Juizados Especiais, não demonstraria hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados nos autos e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, independentemente da via judicial escolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, aplica-se às pessoas naturais, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que a infirmem, inexistentes no caso dos autos.

4. A escolha da via da Justiça Comum, em detrimento dos Juizados Especiais, constitui faculdade da parte e não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante aufere rendimentos mensais líquidos inferiores a três salários mínimos, o que reforça sua condição de hipossuficiência e justifica a concessão do benefício.

6. O valor das custas iniciais (R$ 2.369,40), fixado com base na tabela vigente do TJ/BA para o valor da causa atribuído (R$ 26.277,90), é superior à renda mensal líquida da agravante, revelando desproporcionalidade quanto à sua capacidade contributiva.

7. A ausência de impugnação específica nas contrarrazões do agravado quanto à condição econômica da agravante também corrobora a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A opção da parte pela Justiça Comum em detrimento dos Juizados Especiais não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC.

- A ausência de elementos concretos que infirmem a declaração de pobreza impõe o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8025400-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJe 23.08.2022; TJ-BA, AI nº 8005104-89.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 04.09.2018; TJ-BA, AI nº 8035694-78.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, DJe 19.05.2021; TJ-BA, AI nº 8017022-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 21.07.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8015279-98.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
MARINALVA DE JESUS SANTOS FERREIRA
e
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA